Tribunal: TJPA
Processo: 0802330-83.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802330-83.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FABIO RENATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ela manejada, mantendo sentença de improcedência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. A controvérsia decorre de contrato de promessa de compra e venda de lote com inadimplemento parcial pelo promitente comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e os artigos 932, IV e V, e 1.022 do CPC, por não submeter a apelação ao órgão colegiado; e

(ii) se houve julgamento ultra e extra petita, ao aplicar de ofício a teoria do adimplemento substancial, não arguida pelas partes nem analisada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e em jurisprudência consolidada do STJ, conforme autoriza o Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial, embora não suscitada expressamente pelas partes, decorre da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo fundamento jurídico admissível ex officio, nos limites dos fatos da causa.

3.

O inadimplemento de 15% das parcelas não autoriza a resolução contratual, conforme entendimento pacífico do STJ, cabendo à credora buscar os valores remanescentes por meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Aplica-se a tese de que a teoria do adimplemento substancial pode ser conhecida de ofício quando os fatos incontroversos revelam cumprimento majoritário da obrigação contratual.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id.
19171778
), interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos autos da Apelação Cível nº 0802330-83.2019.8.14.0040, contra decisão monocrática (Id.

18738760
) que negou provimento à Apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em
suas razões recursais de Id.
19171778
, o agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático de lavra da então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, ao fundamento de que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, alegando, ainda, julgamento ultra e extra petita, com violação aos artigos 141 e 492 do mesmo diploma legal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Argumenta que a decisão agravada aplicou de ofício a teoria do adimplemento substancial, sem que esta tenha sido suscitada pelas partes ou analisada pelo juízo de primeiro grau, o que implicaria inovação indevida na fundamentação do julgado.

Insiste, ademais, na legalidade da capitalização dos juros contratados, apontando a inaplicabilidade da vedação prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) aos contratos de promessa de compra e venda financiados diretamente pela incorporadora sob as disposições da Lei nº 9.514/97 e do Código Civil de 2002, especialmente em operações estruturadas fora do Sistema Financeiro da Habitação.

Alega, por fim, que os fundamentos adotados tanto pela sentença quanto pela decisão monocrática não refletem a causa de pedir e os limites do pedido formulado na inicial, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para que o recurso de apelação seja devidamente apreciado pelo colegiado, com julgamento do mérito nos termos das razões recursais anteriormente apresentadas.

Intimada (Id.
19179348
), a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id.
19605086
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Preliminares

2.1 Preliminar recursal de impossibilidade de julgamento monocrático.

A Agravante argumenta que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses estritas do art. 932 do CPC.

Sem razão a Agravante.

A decisão monocrática agravada fundamentou sua competência no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a "súmula ou à jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

A Teoria do Adimplemento Substancial, na qual se baseou a decisão, constitui entendimento pacificado e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicada reiteradamente em casos análogos. Portanto, a decisão está amparada na jurisprudência dominante de Tribunal Superior, o que legitima o julgamento singular, em conformidade com as normas processuais e regimentais, visando à celeridade e à uniformidade dos julgados.

Além disso, já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há violação ao princípio da colegialidade, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

2.2 Preliminar de julgamento Extra e Ultra Petita.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática seria nula por ter se baseado em fundamento não arguido pelas partes — a teoria do adimplemento substancial —, o que configuraria julgamento extra petita e violaria o princípio da não surpresa (arts. 10, 141 e 492 do CPC).

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do
iura novit curia
("o juiz conhece o direito"), segundo o qual a qualificação jurídica dos fatos narrados pelas partes compete ao julgador. Os limites da lide, aos quais o juiz está adstrito, são definidos pelo pedido e pela causa de pedir (fatos), e não pelos fundamentos de direito invocados.

No caso em tela, os fatos são incontroversos: as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda de um lote, a ser pago em 120 parcelas. O agravante reconhece em sua exordial de Id.
5733506
que o comprador adimpliu as parcelas 1 a 86, 90 a 93, 95 a 103, 105 a 107, quedando-se em mora em relação às parcelas 87 a 89, 94, 104, bem como a parcela 108 e as parcelas subsequentes a ela, ou seja, o comprador estaria inadimplente em relação ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas. O pedido da autora, ora Agravante, foi a rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse.

A decisão monocrática não extrapolou tais limites. Ao contrário, ateve-se estritamente ao pedido de rescisão, mantendo a improcedência do pedido. Para tanto, aplicou aos fatos narrados a Teoria do Adimplemento Substancial, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial que atua como um impeditivo ao exercício do direito potestativo de resolução do contrato. Trata-se, pois, de um fundamento jurídico para a rejeição do pedido, e não de um julgamento fora dele.

Ademais, a aplicação da referida teoria decorre diretamente de normas de ordem pública, como a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), as quais devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição. A pretensão de rescindir um contrato com 85% (oitenta e cinco por cento) do preço já quitado pode configurar, em tese, abuso do direito (art. 187 do CC), matéria que também pode ser conhecida de ofício.

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa ou em ofensa aos artigos 10, 141 e 492 do CPC, pois a aplicação de um fundamento jurídico derivado dos próprios fatos e de normas de ordem pública não configura inovação na lide.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR REMOTA . SENTENÇA EXTRA PETITA. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O magistrado, desde que observados os fatos da causa (causa de pedir remota) e os pedidos deduzidos, pode julgar a demanda com respaldo em fundamentos jurídicos diferentes daqueles apresentados pelas partes, o que em nada afronta o princípio da congruência. Precedentes. 3. Situação em que a conclusão do magistrado sentenciante teve apoio em causa de pedir remota não apresentada na inicial, motivo pelo qual o Tribunal de origem reconheceu o caráter extra petita da sentença. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2049034 SP 2022/0001984-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM CANTEIRO DE OBRAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
. 2. No caso, o custeio dos tratamentos médicos da recorrida em decorrência de acidente causado por culpa da agravante - queda de viga em obra realizada pela construtora -, não viola o princípio da congruência, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, além de danos morais, materiais e estéticos, a parte autora pleiteou o custeio de plano de saúde a fim de, justamente, possibilitar a continuidade do tratamento médico já iniciado . 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2396382 SP 2023/0216372-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) (grifo nosso)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

3. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno visa a reforma de decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta anteriormente pelo ora agravante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Contudo, verifico que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie.

Como bem pontuado, o inadimplemento do Agravado refere-se a apenas 18 (dezoito) das 120 (cento e vinte) parcelas, o que representa um percentual de 15% (quinze por cento) do total da dívida. O adimplemento de 85% (oitenta e cinco por cento) do contrato é, sem dúvida, substancial e suficiente para afastar o direito do credor à resolução do pacto.

A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial busca preservar o negócio jurídico e impedir que o credor se utilize da medida extrema de rescisão contratual quando a inadimplência é mínima, configurando um exercício abusivo de sua posição contratual.

Isso não significa que a dívida está perdoada. A decisão agravada foi clara ao resguardar o direito da Agravante de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários e menos gravosos, visando receber o valor das parcelas remanescentes.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso, foi a solução que melhor equilibrou os interesses das partes, prestigiando a conservação do contrato e a boa-fé objetiva, sem exonerar o devedor de sua obrigação.

Verifica-se, pois, que a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/08/2025